Tribunal: TJES
Processo: 5001246-83.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001246-83.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONILDO TAVARES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente a ação movida pelo recorrente, aposentado, contra instituição financeira. O autor alegava descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado que não teria solicitado. Requereu o cancelamento dos descontos, a declaração de inexistência da dívida, restituição em dobro e indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu que houve contratação regular e afastou a alegada ilegalidade, fundamentando a decisão na comprovação da utilização do cartão pelo consumidor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na verificação da existência de vício na contratação do cartão de crédito consignado e na ocorrência de dano moral decorrente dos descontos realizados no benefício previdenciário do recorrente. Questiona-se se o consumidor foi de fato induzido a erro e se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A análise das provas constantes nos autos revelou a transferência de valores para a conta do recorrente, bem como a utilização do cartão para compras. Diante da comprovação da efetiva utilização do serviço, afastou-se a tese de erro na contratação. Nos termos da Súmula 297 do STJ, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, mas não restou demonstrada conduta abusiva da instituição financeira. Inexiste dano moral, pois não houve falha na prestação do serviço.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:"1. A utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a tese de contratação indevida. 2. Não há dano moral quando demonstrada a legalidade dos descontos e a regularidade da contratação do serviço. 3. A instituição financeira não comete ato ilícito quando demonstra a contratação e a utilização do serviço pelo consumidor."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5001246-83.2024.8.08.0008

RECORRENTE: RONILDO TAVARES

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente a ação movida pelo recorrente, aposentado, contra instituição financeira. O autor alegava descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado que não teria solicitado. Requereu o cancelamento dos descontos, a declaração de inexistência da dívida, restituição em dobro e indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu que houve contratação regular e afastou a alegada ilegalidade, fundamentando a decisão na comprovação da utilização do cartão pelo consumidor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na verificação da existência de vício na contratação do cartão de crédito consignado e na ocorrência de dano moral decorrente dos descontos realizados no benefício previdenciário do recorrente. Questiona-se se o consumidor foi de fato induzido a erro e se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A análise das provas constantes nos autos revelou a transferência de valores para a conta do recorrente, bem como a utilização do cartão para compras. Diante da comprovação da efetiva utilização do serviço, afastou-se a tese de erro na contratação. Nos termos da Súmula 297 do STJ, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, mas não restou demonstrada conduta abusiva da instituição financeira. Inexiste dano moral, pois não houve falha na prestação do serviço.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:"1. A utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a tese de contratação indevida. 2. Não há dano moral quando demonstrada a legalidade dos descontos e a regularidade da contratação do serviço. 3. A instituição financeira não comete ato ilícito quando demonstra a contratação e a utilização do serviço pelo consumidor."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, autor, aposentado, ingressou com ação contra um banco alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de cartão de crédito de n.º 765066099-1, na modalidade empréstimo consignado, que ele nunca solicitou. Pediu o cancelamento dos descontos, a declaração de inexistência da dívida, a restituição dos valores em dobro e indenização por danos morais.

O juízo “a quo”, no mérito, entendeu que a contratação foi regular, tendo verificado que o autor utilizou o cartão para saques e compras, afastando a alegação de erro ou prática abusiva do banco. Com base nisso, a ação foi julgada improcedente, validando os débitos e afastando a indenização.

Nas razões recursais, o recorrente pleiteia pela nulidade da contratação, bem como fixação de indenização por danos morais e repetição em dobro dos danos materiais.

A Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, sustentando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos..

Eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, conforme a prova da hipossuficiência financeira do autor no ID 12093095.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Analisando as provas contidas nos autos, muito embora a parte autora ter informado nos autos que não realizou desbloqueio do cartão e nem utilizou cartão de crédito do banco réu, observei no ID 44732559 a prova da transferência de valores para conta do demandante, bem como a utilização do cartão pelo consumidor, ID 11319045, p. 5.

À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização do cartão de crédito, já que os documentos juntados e mencionados, apontam a realização de compras, tendo a própria inicial reconhecido esse fato, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência e assinatura de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário de, mas também cópia de faturas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência. 3. Recurso provido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009959-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO,
Data: 16/Dec/2022
)

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrida não foi enganada na contratação do cartão de crédito objeto da lide, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, vez que devidamente demonstrado pelo Recorrente a utilização do cartão de crédito.

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, já que agiu em exercício regular de direito, e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo “a quo”:

“
Analisando as provas colacionadas aos autos, observo que o autor logrou comprovar serviço “Reserva de Cartão Consignado (RCC)” desde 2022, contudo afirma nunca ter desbloqueado, muito menos utilizado qualquer cartão de crédito oriundo do banco requerido (vide documento de IDs 41909288).

O réu, em sua defesa, afirmou que os descontos são devidos, uma vez que pautados em contrato firmado, tendo trazido cópia do instrumento contratual junto à sua peça de defesa, além de comprovante de transferência de valores para conta de titularidade do requerente (vide documentos de IDs 44732556 e 44732559)

A par disso, verifica-se que não obstante a parte autora afirme que não tinha interesse em adquirir cartão de crédito consignado, depreende-se, através das faturas juntadas no ID 44732557 (pág. 05), que além dos saques, o autor utilizou o cartão de crédito para o pagamento de compras realizadas em alguns estabelecimentos comerciais.

Neste contexto, diante da utilização do serviço pelo demandante, não há como sustentar que ele foi induzida a erro pela instituição financeira requerida, não estando demonstrada nenhuma prática abusiva pelo demandado
”
.

Assim, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do deferimento da justiça gratuita..

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)